Tribunal: TJSP
Processo: 2210400-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA
I – Pretensão do embargante em modificar o que foi decidido no v. acórdão;
II - Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA
I – Pretensão do embargante em modificar o que foi decidido no v. acórdão;
II - Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.